Tribunal: TJPA
Processo: 0811893-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811893-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA, JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811893-90.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: RICARDO AUGUSTO MINAS DA SILVA.

PACIENTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 171 E 288, AMBOS DO CPB.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. ORDEM QUE IMPUGNA A CUSTÓDIA CAUTELAR E NÃO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A CONDUTA DELITUOSA E A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA A FIM DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITUOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA, O QUE JUSTIFICA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE SUA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS DO ARTIGO 319 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERAÇÃO. DENÚNCIA OFERTADA EM 12/11/2020
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
, em face de não apreciação do pedido de prisão preventiva da coacta. Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que a ordem se dirige contra o decreto de prisão preventiva, que no entender do impetrante, é a origem do constrangimento ilegal. Preliminar rejeitada;

2.

Alegação de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada em 09/07/2019, o decreto preventivo, proferido no dia 06/07/2020 e o respectivo cumprimento, ocorrido em 01/10/2020, assim como excesso de prazo para formação da culpa, não cabe no presente feito, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade da coacta implicará risco à ordem pública, tendo em vista que apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido em 09/07/2019, os acusados praticaram outros delitos com o mesmo
“modus operandi”
, o que demonstra a imprescindibilidade da prisão, já que em liberdade, poderá voltar a delinquir;

3.

Alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva é improcedente, uma vez que a custódia cautelar da paciente foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, já que o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

4.

Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, acusada pela prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 288, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Em sua exordial, afirma o impetrante que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada em 09/07/2019, o decreto preventivo, proferido no dia 06/07/2020 e o respectivo cumprimento, ocorrido em 01/10/2020; b) excesso de prazo para formação da culpa, considerando que o inquérito policial foi concluído apenas em 19/10/2020, e a denúncia ofertada somente no dia 12/11/2020; c) ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar a prisão cautelar da coacta e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4122938 - páginas 1 e 2) - (Id. Doc. nº 4218515 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, alegando que fica impossibilitada a análise do presente feito, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que, como informado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise no juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
em face de não apreciação do pedido de prisão preventiva da coacta.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que a ordem se dirige contra o decreto de prisão preventiva, que no entender do impetrante, é a origem do constrangimento ilegal.

Por isso, rejeito a preliminar e conheço do presente feito impetrado.

Consta dos autos, que no dia 09/07/2019, o senhor José Ermano Monteiro recebeu uma ligação telefônica de uma mulher que se identificou como gerente do Banco do Brasil de nome “Elen Sampaio” e lhe informou que o seu cartão de crédito havia sido clonado, bem como lhe orientou a fornecer a respectiva senha, se dirigisse a sua agência para realizar o cancelamento bem como repassar o cartão à equipe de segurança do banco. No mesmo dia, compareceu em sua residência um indivíduo que disse trabalhar no Banco do Brasil e recolheu o referido cartão. Momentos depois, ao realizar uma consulta na sua conta bancária, a vítima constatou que foram realizadas operações bancárias que lhe causaram o prejuízo de R$ 2.951,24 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), sendo beneficiários das transações Claud Anne Silva Pereira, Cláudia Gomes da Silva Ferreira, Rafaela Vilhena dos Santos, Ana Cláudia de Souza Moreira e

Lucas Gabriel da Silva Alves.

No decorrer das investigações, descobriu-se que Elen Sampaio é o pseudônimo de Kelly Cristina da Silva Alves (coacta), contumaz na prática do referido golpe.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A CONDUTA DELITUOSA - DO DECRETO PREVENTIVO E O RESPECTIVO CUMPRIMENTO - DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA - DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido em 09/07/2019, os acusados praticaram outros delitos com o mesmo
“modus operandi”
, o que demonstra a imprescindibilidade da prisão, uma vez que em liberdade, poderão delinquir.

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

[...]Conforme informam os autos, os representados, constituem associação criminosa especializada em crimes de estelionato, sendo que parte dos representados já respondem por numerosos processos criminais tanto nos moldes do crime ora em apuração como em outros.

Tais questões induzem para o elevado grau de periculosidade de parte dos representados, uma vez que os mesmos usam como meio de vida a atuação delitiva, fazendo-se necessária resguardar o interesse público em questão.

Assim, faz-se necessária a prisão de parte dos requeridos, Kelly Cristina da Silva Alves; Adrielle Cristina da Silva Alves; Rafael Alves de Farias; Rafaela Vilhena dos Santos e Ruth Vilhena dos Santos, a fim de garantir a ordem pública e econômica. De igual modo, a prisão preventiva destes representados visa assegurar a aplicação da lei penal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos autuados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual e à ordem pública. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Ex positis, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal aos representados[...]

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar a paciente em liberdade, considerando até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/01/2021